Tribunal: TJMT
Processo: 1012440-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012440-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– BEM MÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA CREDORA – CAMINHÃO UTILIZADO NO LABOR DO DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM DECLARADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE
BLINDAGEM
DE 180 DIAS (
STAY PERIOD
) – ART.
49
, §
3
o, DA LEI No 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

“Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.”
(TJ-MT – AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012440-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP

AGRAVADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, que na ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, indeferiu o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, bem como determinou seu prosseguimento, afirmando que não houve a comprovação da essencialidade do bem objeto da demanda.

Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta que a decisão de origem não foi acertada, porquanto
“os bens objeto da ação de busca e apreensão de 1a instância são extremamente essenciais ao funcionamento da agravante, que se encontra em recuperação judicial, razão pela qual os mesmos não podem ser retirados de sua posse enquanto perdurar o período de suspensão das ações e execuções disposto no art. 6o§4o da Lei 11.101/05”
(sic).

Ressalta que
“trata-se a agravante de empresa que atua no ramo do transporte rodoviário de cargas, sendo que tal atividade é exercida por meio de caminhões. Nesse sentido, é correto afirmar que os caminhões, reboques, semirreboques, e rodotrens são os principais mecanismos de trabalho da Agravante, uma vez que sua atividade fim é exercida por meio de tais veículos”
(sic).

Afirma que o bem objeto de busca e apreensão se trata de carreta, que por sua vez é utilizado para realizar os fretes dos quais a ora agravante é contratada para fazer, cuja essencialidade já foi reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

Destaca que eventual manutenção da apreensão do veículo lhe impedirá de exercer suas atividades regulares, acarretando-lhe perda de grande parte de sua capacidade de produção, e, por via de consequência, impossibilitará de cumprir o plano de recuperação judicial apresentado aos credores.

Diz que
“resta demonstrado que o bem objeto da ação de busca e apreensão de 1a instância é essencial à atividade da Agravante, razão pela qual o mesmo deve ser mantido em sua posse enquanto perdurar o período de blindagem previsto no art. 6o, §4o da Lei 11.101/05, vez que a retirada de bens essenciais à atividade de empresas em recuperação judicial de sua posse está devidamente proibida pelo art. 49, §3o da Lei 11.101/05”
(sic).

Reforça a tese de que o Juízo recuperacional já se manifestou acerca da essencialidade dos caminhões para a atividade da agravante, inclusive com determinação da manutenção da posse de todos os veículos em favor desta, de modo que a decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação de base está em desacordo tanto com a legislação vigente quanto com a decisão do juízo universal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, “
a fim de determinar a suspensão da Ação de Busca e Apreensão no 1016432-

90.2020.8.11.0003 – 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, enquanto perdurar o

período de blindagem”.
De modo alternativo, postula

“
para determinar a manutenção da posse dos bens em favor da agravante, enquanto

perdurar o período de blindagem previsto”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida
em 30/07/2021, por mim, conforme decisão no Id 96209497.

Contraminuta ofertada no Id
98300454, em que a instituição recorrida rechaça os argumentos expedidos pela agravante, pedindo, ao final, o desprovimento deste instrumento.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo provimento do recurso interposto
(Id
11113146).

Preparo devidamente recolhido (Id 94337470).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se ao acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante, em que se pretendia a suspensão da ação de busca e apreensão manejada pela instituição recorrida, enquanto perdurar o período de blindagem (
stay period
), além de determinar o prosseguimento regular da demanda, sob a justificativa de que não houve a comprovação da essencialidade do bem objeto da celeuma.

A irresignação, a meu ver, merece o devido acolhimento.

Na origem, verifica-se que o pedido liminar requestado pela instituição bancária recorrida foi deferido pelo Juízo
a quo
por meio da decisão datada de 20/08/2020 (Id 94242994).

Ato seguinte, fora apresentado pedido da parte agravante vindicando a suspensão do feito, tendo por fundamento encontrar-se em recuperação judicial deferido em
01/12/2020
pelo Juízo Universal, conforme faz prova a decisão de Id 94242998, que, dentre outros pontos, expressamente determinou
“a suspensão dos processos de busca e apreensão relacionados na petição inicial (Id. 44577696) com o impedimento de expropriação dos bens objetos de tais feitos”
.

Ao analisar o pleito da recorrente, após manifestação da parte autora/agravada, entendendo o togado singular que não restou comprovada a essencialidade do bem objeto da presente ação de busca e apreensão, indeferiu o pleito e determinou o prosseguindo do feito (Id 94246952).

Pois bem. É certo que o crédito da recorrida não se sujeita à recuperação judicial, devendo-se apenas observância ao prazo de suspensão. Confira-se:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na

data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o. Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de

bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de

proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de

propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação

respectiva,
não se permitindo,

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere

o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos

bens de capital
essenciais
a sua atividade empresarial
.”
(grifos e destaques nossos)

Observa-se do dispositivo legal que há apenas uma condição temporal cuja observância é de rigor. Logo, após o exaurimento do prazo de 180 dias para a suspensão do andamento de todas as ações e execuções contra a devedora (
stay period
), previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no. 11.101/05, portanto, deve-se ter o regular prosseguimento da presente ação.

Ocorre que no caso sob análise, o período de blindagem foi regularmente prorrogado pelo Juízo Recuperacional
por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 30/05/2021
(Id 94246951).

Desse modo, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

E como bem sinalizado pelo Órgão Ministerial,
o Juízo Universal já deliberou acerca da necessidade de manutenção do bem, objeto deste instrumento, considerando ele
essencial
à atividade exercida pela empresa, devendo o mesmo, então, ficar em sua manutenção, senão vejamos:

“(...) Ante tais considerações, DETERMINO que os
bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da devedora sejam mantidos na posse da mesma, durante o prazo de blindagem
, estando proibidos quaisquer atos expropriatórios ou que retirem da posse da recuperanda bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Registro que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial, que acompanhará com proximidade o desenvolvimento das atividades da recuperanda e poderá discorrer, com precisão, acerca da essencialidade de cada um em específico.
Contudo, possível adiantar-se que, com

relação aos caminhões utilizados para o desenvolvimento do transporte, arrolados na

petição inicial, resta clarividente a inegável essencialidade dos mesmos para a

continuidade da atividade da transportadora
recuperanda, razão pela qual devem

logicamente permanecer na posse da autora
.”

Assim, a retirada do bem da empresa agravante, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de bem móvel indispensável à manutenção de suas atividades, consoante
entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 –
APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 05/02/2020, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo no. 1000311-70.2020.811.0040. Assim, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.”
(TJ-MT 10194339220208110000 MT, Relator: DES SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.”
(TJMT – AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da ação de busca e apreensão originária durante o período de blindagem da recuperação judicial da empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022